Tribunal: TJSP
Processo: 1055688-21.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais por atraso na religação de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da autora.

Atraso injustificado de 16 dias na religação de energia elétrica no imóvel da autora. . Quantum indenizatório majorado.

Verba honorária mantida no valor correspondente a 15% do

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais por atraso na religação de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da autora.

Atraso injustificado de 16 dias na religação de energia elétrica no imóvel da autora. . Quantum indenizatório majorado.

Verba honorária mantida no valor correspondente a 15% do valor atualizado da condenação.

Apelação parcialmente provida.